Tribunal: TJBA
Processo: 8050725-72.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050725-72.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: BAR E RESTAURANTE CASARAO DA BARRA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução CNJ n.º 547/2024, editada em consonância com o julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, autoriza a extinção de execuções fiscais cuja dívida ativa possua valor originário inferior a R$ 10.000,00, desde que não haja movimentação útil há mais de um ano e não tenham sido localizados bens penhoráveis. 2. A sentença que extingue execução fiscal fundada na ausência de interesse de agir, ante a inexpressividade do valor do débito e a ausência de diligências frutíferas, encontra amparo no princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF), sendo medida que visa à racionalização da atuação estatal. 3. A autonomia legislativa dos entes federados quanto à definição de valores considerados de pequeno vulto não afasta a aplicação da tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral, cuja eficácia é erga omnes e vinculante, nos termos do art. 927, inc. III, do CPC. 4. O valor originário da execução fiscal, inferior ao patamar fixado pela Resolução CNJ n.º 547/2024, associado à inércia processual e ausência de bens penhoráveis, justifica a extinção do feito sem resolução do mérito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8050725-72.2019.8.05.0001, sendo apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado BAR E RESTAURANTE CASARÃO DA BARRA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25